Tribunal: TJDFT
Processo: 0721113-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Processo : 0721113-94.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 157155441 dos autos originários n. 0722026-04.2022.8.07.0003) que, em ação de rescisão contratual, indeferiu a tutela de urgência para que fosse determinada a busca e apreensão do veículo objeto da negociação, bem assim inserida restrição judicial de circulação e transferência do bem. A agravante relata que vendeu o ágio do veículo ao agravado Samuel “com a promessa de imediata quitação e transferência, o que não ocorreu até a presente data”. Diz que, a pedido de Samuel, outorgou procuração ao agravado Guilherme. Aduz que os réus não cumpriram a avença e desapareceram, não atenderam ligações e mensagens. Por isso, “começou a receber diversos contatos da instituição financeira com a notícia de inadimplemento e eventual negativação” de seu nome. Afirma ter sofrido um golpe perpetrado pelos agravados, conforme alerta da própria polícia, pois os réus colacionam uma extensa lista de processos com o mesmo teor. Alega que o veículo encontra-se desaparecido, existindo séria possibilidade de danos à agravante por ser a atual proprietária do carro, afora a o perigo de deterioração do bem. Conclui afirmando que estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória pleiteada. Requer a tutela provisória recursal para determinar, liminarmente, o bloqueio e apreensão do veículo e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Todavia, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar, notadamente a probabilidade do direito. A agravante defende a rescisão do contrato por inadimplemento dos agravados, que sumiram, inclusive, com o veículo, praticando possível estelionato. Por ocasião do recebimento da petição inicial, o juízo a quo indeferiu a tutela de urgência, conforme decisão proferida em 15/08/2022 (id. 133685542 na origem). Em 25/04/2023, a autora-agravante renova o pedido liminar, pois teria obtido prova nova dando conta de que fora vítima de golpe. Todavia, a despeito das novas alegações e informações trazidas aos autos, ao menos no momento, a situação em nada se altera, a fim de autorizar a concessão das medidas cautelares solicitadas. Com efeito, infere-se dos autos que o negócio jurídico que se busca resolução foi celebrado em julho/2022 e, ao que tudo indica, o veículo já não está mais na posse dos réus. Assim, é necessário cautela, sobretudo em relação às medidas liminares requeridas de bloqueio e apreensão do veículo, a fim de não prejudicar terceiro de boa-fé. De fato, a situação em tela não dispensa melhores esclarecimentos, a partir de adequada instrução probatória, observando as garantias do contraditório e da ampla defesa, o que não coaduna com a via estreita do agravo de instrumento. Nesse sentido, orienta o precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o reexame do Tribunal. 2. Os pedidos suscitados apenas em sede recursal não podem ser conhecidos, haja vista a supressão de instância. 3. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. A matéria, portanto, deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais, o que impõe a não concessão da tutela de urgência. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. (Acórdão 1282040, 07097424120208070000, Rel. Des. Hector Valverde, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 21/9/2020. Grifado) A propósito, a decisão pretérita bem expôs os fundamentos para o indeferimento da liminar, em especial, a ineficácia da medida e a necessidade de se proteger terceiro de boa-fé, senos vejamos o trecho (id. 133685542 – p. 2): No presente momento, não vislumbro a possibilidade de deferimento do pedido de antecipação da tutela. Conforme afirmado pela própria autora, viu anúncio de vendas do seu veículo em um aplicativo, tendo pedido para um terceiro entrar em contato com a pessoa que estava anunciando o veículo, ocasião em que foi informado que já tinha vendido o ágio do veículo pelo valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). Em outros termos, a posse do veículo, segundo relato da autora, foi transferida à terceira pessoa, tendo a autora passado procuração em favor do segundo réu que dava poderes para negociar. Assim, em princípio, a busca e apreensão, além de inócua (já que o veículo não está mais na posse dos réus), seria medida que afetaria o patrimônio de terceiros de boa-fé. Ademais, revela-se inviável a concessão de liminar se esta se confunde com o próprio mérito da ação de conhecimento; a antecipação dos efeitos da tutela não pode ser deferida quando esgota o objeto da ação originária; não se podendo, ademais, inferir a evidência de probabilidade do direito alegado, apenas a partir de uma análise prefacial. Logo, não estando evidenciada a probabilidade do direito, não cabe deferimento da antecipação de tutela. Enfim, como a tutela de urgência demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator